Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AGENDAMENTO DE BOLETOS. PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADO. FALHA SISTÊMICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (Id 24745473), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.

3. Narrou o autor que no dia 10/07/2017 agendou o pagamento de boletos para as respectivas datas de vencimentos, porém, no dia 14/07/2017, recebeu uma ligação do banco réu para informar que uma conta de R$ 195,98 não havia sido processada devido a uma pane no sistema. Aduziu que no dia 17/07/2017 viajou de férias à Asunción (Paraguai) e ao tentar realizar o pagamento de sua refeição em um restaurante não obteve êxito, constatando posteriormente que o pagamento da fatura de seu cartão de crédito também não havia sido processado, o que motivou o seu retorno antecipado ao Brasil. Requereu reparação por danos materiais e morais.

4. Trata-se de recursos interpostos pelo autor (Id 24745471) e banco réu (Id 24745467) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar R$ 2.000,00 ao demandante, a título de compensação por danos morais.

5. Recurso do autor. Nas razões recursais, alega ter programado a viagem para o período de 17/07 a 29/07/2017, mas devido a falha na prestação dos serviços do banco réu, consistente na ausência de informação quanto ao não processamento do agendamento de pagamento do cartão de crédito, este fora bloqueado, o que lhe obrigou a antecipar o seu retorno ao Brasil, pois não possuía outro mecanismo financeiro de se manter. Sustenta ter sofrido prejuízo material equivalente a R$ 9.782,50, referente as taxas de antecipação de voo e pontos aéreos, e suportado danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais e majoração do “quantum” indenizatório.

6. Recurso do réu. Nas razões do recurso, alega excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima, uma vez que a “pane no sistema” que impediu o processamento dos pagamentos dos boletos, incluindo o do cartão de crédito, foi detectada e prontamente informada ao autor, o qual ignorou o aviso informativo, deixando de verificar os agendamentos realizados na data dos débitos. Sustenta que o valor do dano moral arbitrado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que favorece o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. De início, cumpre dizer que a decisão de Id 24744635 determinou a inversão do ônus da prova e oportunizou às partes manifestarem-se, tendo o autor reiterado os termos da petição inicial (Id 24745460) e o banco réu afirmado que não possuía interesse na produção de outras provas (Id 24744651).

9. A controvérsia cinge-se em averiguar se o banco réu informou ao autor que a falha no pagamento havia ocorrido também em relação à fatura do cartão de crédito.

10. Se demonstrado que o pagamento agendado pelo consumidor não foi processado por culpa exclusiva da instituição financeira, esta deve responder pelos danos materiais e morais resultantes da falha na prestação do serviço. (Acórdão 580745, 20070110648633APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2012, publicado no DJE: 25/4/2012. Pág.: 85).

11. Em análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o banco réu não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), porquanto não juntou aos autos qualquer elemento de prova inequívoco que demonstrasse ter informado ao demandante a respeito do não processamento do agendamento do pagamento da fatura do cartão de crédito.

12. No que concerne ao dano material, não restou demonstrado nos autos qualquer elemento de prova que indique que a antecipação de retorno da viagem se deu em razão do bloqueio de seu cartão de crédito, pois o "Documento de Depoimento" (Id 24745482), escrito e firmado por terceiro denominado Saulo Teixeira Ramos, não se presta a comprovar tal alegação (art. 373, I do CPC).

13. Na espécie, verifica-se que o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de compensação, guarda correspondência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), sem proporcionar enriquecimento ilícito, não merecendo qualquer reparo.

14. Além disso, não há nos autos suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou elevação do valor da indenização. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, é apto a compensar os dissabores experimentados.

15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

16. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo autor em sua peça recursal para fins de prequestionamento.

17. Irretocável a sentença recorrida.

18. Recurso do autor conhecido e improvido.

19. Recurso do réu conhecido e improvido.

20. Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais, “pro rata", observado o art. 98, § 3o, do CPC quanto ao autor, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.